Tribunal: TJDFT
Processo: 0732181-66.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732181-66.2022.8.07.0003 RECORRENTE: MÁRCIO HENRIQUE SANTANA CONCEIÇÃO SODRÉ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI N° 10.826/2003. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO VERIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Inexistindo, por parte do magistrado, má apreciação da questão de direito ou de fato, mas tão somente alcance de entendimento contrário ao interesse do recorrente, deve ser afastada a alegação de error in judicando. 2. A adulteração ou supressão do número de série da arma de fogo exige maior reprovação da conduta, pelo que as penas são equiparadas ao crime de posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, consoante a dicção do art. 16, § 1o, inciso IV do Estatuto do Desarmamento, independentemente da arma ou munição estar no rol daquelas de uso permitido. 3. Não há que se falar em estado de necessidade quando ausente qualquer evidenciação de que o acusado se encontrava, no momento em que portava a arma, em situação crítica, ou seja, que estava diante de perigo atual e concreto, bem como que era impossível evitar o alegado perigo por outro modo, elementos estes imprescindíveis para a exclusão da ilicitude do crime. 4. Comprovado que o artefato apresentava numeração suprimida, inviável a desclassificação para o delito do artigo 14 da Lei n° 10.826/2003. 5. Correta a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, já que o réu é reincidente. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, não provido. O recorrente alega violação ao artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, requerendo a desclassificação da conduta (posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito) para aquela prevista no artigo 14, caput, da Lei 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), argumentando não haver provas de que a numeração de série da arma foi suprimida, raspada ou adulterada por meio de processo mecânico. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJRS e TJSP, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei 10.826/2003, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar trânsito ao apelo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, visto que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “o dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas” (AgInt no AREsp n. 2.444.719/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020